Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721388-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EULDA &amp; MARCONDES BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora